Tribunal: TJES
Processo: 5010204-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010204-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010204-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO
EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) –
ART. 126, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
PROVA DA CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a remição ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realizando, no caso, estudos por conta própria, devendo, contudo, alcançar a aprovação no exame (ENCCEJA)

2. “A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que p
restigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social
, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.” (AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

3
.
In casu,
diante dos os documentos juntados ao processo de execução, não há provas efetivas de que o apenado tenha cumprido o Ensino Fundamental anteriormente ao início de cumprimento de pena. Pelo contrário, as provas indicam que a conclusão do Ensino Fundamental ocorreu durante o cumprimento de pena, em razão de sua aprovação no
ENCCEJA 2017
, motivo pelo qual merece a remição, na forma como concedida pelo juízo de primeiro grau.

4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010204-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão (Id. 5907719, pp. 22/23), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES nos autos da Execução Penal tombada sob nº 0018447-10.2015.8.08.0035, por meio da qual fora concedida a remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Joves e Adultos – ENCCEJA 2017 (ensino fundamental).

Nas razões recursais (Id. 5907719, pp. 02/07), o Ministério Público busca a reforma da decisão, para que seja negada a remição, alegando que o apenado concluiu o ensino formal anteriormente ao cárcere.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que compartilho do entendimento de que, quando o apenado concluiu o Ensino Formal
antes

do início do cumprimento de pena,

não terá direito à remi
ç
ão pelo
ENCCEJA
.

Nesses termos, destaco que é possível a remição ainda que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, realizando, no caso, estudos por conta própria, devendo, contudo, alcançar a aprovação no exame (ENCCEJA). Vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO ENCCEJA -POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP, segundo jurisprudência desta Corte, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal.

2. De outro lado, a Resolução CNJ n. 391/2021 prevê que faz jus à remição o apenado que, embora não esteja vinculado a atividades regulares de ensino, realiza estudos por conta própria e obtém aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio.

3. Assim, se a norma admite a remição da pena por aprovação no ENCCEJA
mesmo que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional
, incoerente a exigência de apresentação do histórico escolar, exatamente porque o sentenciado realizou os estudos por conta própria, sem estar matriculado em instituição de ensino.

4. A interpretação extensiva do art. 126, § 1º, I, da LEP aliada disposto na Resolução CNJ n. 391/2021, orientação deduzida na decisão agravada e que p
restigia o estudo como método factível para o alcance da reintegração social
, vem sendo adotada em decisões de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.069.804/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

O art. 126, da Lei de Execuções Penais, garante ao apenado a remição pelos estudos, na proporção de um 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, com carga horária distribuída, no mínimo, em 03 (três dias), tanto para atividades realizadas de modo presencial, quanto à distância, incluindo-se o ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional.

Nesse contexto, objetivando regulamentar as atividades educacionais complementares para o fim de remição da pena pelo estudo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, que, em seu art. 1º, inciso IV, disciplina o aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Confira-se:

“[...] Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: IV – na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio – art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio [...]”.

No caso, o representante do Ministério Público aduz que o apenado teria realizado os estudos do ensino fundamental anteriormente ao início do cumprimento de pena, juntando, como prova, a Guia de Execução na qual a informação de que o apenado possui o Segundo Grau Completo.

Pois bem, a defesa colacionou o Histórico Escolar do Ensino Fundamental do apenado, com a informação de que
no ano de
2003
cursou a Unidade Municipal de Ensino Fundamental “Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Araribóia”,
logrando êxito em concluir a 7ª série do Ensino Fundamental
(mov. 243.2, do SEEU).

Por sua vez, compulsando os documentos do Processo de Execução nº 0018447-10.2015.8.08.0035, observo que o apenado cumpriu pena no Centro de Detenção Provisória da Serra no período de
18/06/2014 a 01/04/2019
.

A Certidão de Conclusão do Ensino Fundamental, anexada nos autos de execução (mov. 176.2) evidencia que o apenado foi aprovado no Exame do
ENCCEJA 2017
, concluindo o Ensino Fundamental. Diante da data, observa-se que a realização do Exame do
ENCCEJA 2017 ocorreu durante o cumprimento de pena
.

Por fim, a Guia de Execução indicada pelo Ministério Público como a prova de que o agravado já possuía Segundo Grau Incompleto foi lançada no SEEU em 28/01/2019 e lavrada em 07/8/2017, ou seja, posteriormente ao exame de Encceja 2017, prestado pelo agravado dentro do Sistema Prisional.

Diante de todos os documentos, entendo que não há provas efetivas de que o apenado tenha cumprido o Ensino Fundamental
anteriormente ao início de cumprimento de pena
. Muito pelo contrário, as provas indicam que a conclusão do Ensino Fundamental ocorreu
durante o cumprimento de pena
, em razão de sua aprovação no
ENCCEJA 2017
, motivo pelo qual merece a remição, na forma como concedida pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, o que a jurisprudência veda é a remição com base no mesmo fato gerador. Em outros termos,
“a realização
do mesmo exame
não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato”
(STJ, AgRg no HC 811174/SC. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 02/10/2023. DJe: 05/10/2023). Não há incompatibilidade, assim, com a remição concomitante decorrente da conclusão do ensino fundamental e do ensino médio no sistema prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)